Tribunal: TJBA
Processo: 8062326-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062326-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERTON PAULO BRITO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DOMINGUES DE FREITAS, HEBERT APARECIDO JORGETI, MARCELO MATTOSO FERREIRA, PEDRO BOHRER AMARAL, OSCAR BERWANGER BOHRER, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EVERTON PAULO BRITO RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL, MARCELO MATTOSO FERREIRA, HEBERT APARECIDO JORGETI, DANIEL DOMINGUES DE FREITAS, FABIO RIVELLI, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE CONTA EM JOGO ELETRÔNICO. FREE FIRE. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOOGLE BRASIL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ GARENA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por usuário de jogo eletrônico e pela empresa administradora do jogo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação consumerista, determinando a reativação da conta suspensa do autor no jogo Free Fire, mas indeferindo pedido de indenização por danos morais, e excluindo a empresa Google Brasil Internet Ltda. do polo passivo. O autor alega que a suspensão de sua conta foi arbitrária, sem comprovação técnica, causando-lhe prejuízos morais, destacando ainda a reponsabilidade solidária da empresa Google. A ré Garena sustenta a legitimidade da suspensão com base em detecção automática de uso de softwares não autorizados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da assistência judiciária gratuita concedida ao autor; (ii) analisar o alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (iii) definir se a suspensão da conta do usuário, sem comprovação técnica concreta da infração imputada, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (iv) estabelecer se é cabível a responsabilização da empresa Google Brasil pela suspensão da conta do jogo gerido pela ré Garena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica estabelecida no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, não apresentada pela parte impugnante. Ausência de elementos que infirmem a presunção legal.

O recurso do autor impugna especificamente o fundamento da sentença que afastou o pedido de danos morais, apresentando argumentação adequada. Não há ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

A parte ré, quando instada a especificar provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse na produção probatória. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de perícia não requerida tempestivamente.

A distribuição do ônus da prova observou rigorosamente o art. 373 do CPC, competindo à ré comprovar o fato impeditivo do direito do autor (utilização de softwares não autorizados), tratando-se a alegação autoral de fato negativo. Ausência de violação à isonomia processual.

Mérito

O jogo Free Fire, embora oferecido gratuitamente, permite aquisição de itens virtuais mediante pagamento, caracterizando o fornecedor como prestador de serviços com finalidade lucrativa. Relação de consumo configurada nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A Google Brasil atua como mera plataforma de distribuição de aplicativos (marketplace), sem ingerência sobre o gerenciamento dos jogos, regras estabelecidas ou decisões de suspensão de contas. A suspensão foi realizada exclusivamente pela ré Garena. Aplicação do art. 19 da Lei 12.965/2014. Ilegitimidade passiva reconhecida.

Embora seja lícita a previsão contratual de suspensão de contas em casos de violação às regras do jogo, para caracterização de exercício regular de direito, deve o fornecedor comprovar cabalmente a ocorrência da irregularidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ré Garena não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a apresentar: (i) imagem genérica de sistema interno sem identificação específica do software supostamente utilizado, data, horário ou forma de utilização; (ii) alegação de sistema automático de detecção sem apresentação de relatórios técnicos, logs de acesso ou demonstração de funcionamento e critérios; (iii) menção a denúncias de outros jogadores sem identificação dos denunciantes, conteúdo específico ou data exata.

A suspensão unilateral da conta com base apenas em comunicação automatizada e genérica, sem apresentação de dados técnicos verificáveis nem garantia do contraditório, viola os princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação nas relações de consumo (art. 6º, III, do CDC).

A suspensão indevida da conta do autor causou-lhe prejuízos que extrapolam o mero dissabor cotidiano: (i) privação do acesso aos bens virtuais regularmente adquiridos, pelos quais despendeu valores; (ii) impedimento de continuidade na progressão do sistema de ranqueamento, prejudicando-o em relação aos concorrentes; (iii) interrupção de interações sociais estabelecidas ao longo de três anos; (iv) estigmatização como trapaceador perante a comunidade de jogadores.

O autor dedicava parcela significativa de seu tempo ao jogo (15 horas diárias), investiu valores, alcançou patente de destaque e mantinha relações sociais no ambiente do jogo. O jogo não constituía mero entretenimento passageiro, mas importante forma de interação social.

A imputação de fraude em ambiente virtual, sem respaldo técnico mínimo, abala a reputação digital do usuário. A ré Garena mantém lista pública de usuários suspensos, retransmitidas em "listas de banidos" amplamente divulgadas, gerando exposição negativa. Entre jogadores competitivos, ser tachado de trapaceador mancha a reputação de forma duradoura.

A lesão à honra e à imagem do autor, consideradas as peculiaridades do caso concreto, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar: extensão do dano, grau de culpa do ofensor, condição econômica das partes, caráter pedagógico e princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

Readequação dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré Garena desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão unilateral de conta em jogo eletrônico, sem demonstração técnica concreta e verificável da infração imputada ao usuário, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A ausência de contraditório e de transparência informacional na imposição de penalidades digitais, baseando-se exclusivamente em sistema automático sem análise individualizada, viola os princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação consumerista. 3. A privação do acesso a ambiente virtual no qual o usuário dedicou tempo significativo, investiu recursos financeiros expressivos e estabeleceu relações sociais, somada à estigmatização pública como trapaceador sem fundamento concreto, caracteriza lesão à honra e à imagem passível de reparação. 4. A empresa intermediadora (Google Brasil) que atua como mera plataforma de distribuição de aplicativos, sem ingerência sobre gestão de contas ou aplicação de sanções, não responde por atos praticados exclusivamente pela desenvolvedora do jogo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; Lei 12.965/2014, art. 19; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, §3º, e 373, II; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ; TJ-BA, Apelação Cível 8003048-64.2020.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.08.2022; TJ-PE, Apelação Cível 0000322-71.2020.8.17.2620, Rel. Desa. Andrea Epaminondas Tenorio de Brito, j. 31.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5000549-21.2022.8.13.0549, Rel. Desa. Cláudia Maia, j. 31.10.2024; TJ-RJ, Apelação 0000101-64.2021.8.19.0012, Rel. Desa. Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062326-41.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVERTON PAULO BRITO RAMOS e outros e como apelada EVERTON PAULO BRITO RAMOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator